Tribunal: TJES
Processo: 0000515-54.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-54.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAIANE ESTEVAM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SURSIS PROCESSUAL. ÓBICE LEGAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a ré
pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, aplicando a causa de diminuição do art. 16 do CP. A defesa requer: (i) nulidade por não oferecimento do sursis processual; (ii) absolvição por insignificância; (iii) redução da pena-base; (iv) reconhecimento do furto privilegiado; (v) aplicação da fração máxima do arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela ausência de oferta de suspensão condicional do processo; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor subtraído; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) definir se estão presentes os requisitos do furto privilegiado; (v) estabelecer a fração adequada de redução pelo arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de outra ação penal em curso contra a apelante configura óbice objetivo previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, impedindo a formulação da proposta de sursis processual.

4. A aplicação do princípio da insignificância é inviável porque o valor subtraído corresponde a cerca de 94,5% do salário-mínimo vigente à época, superando amplamente o parâmetro jurisprudencial de 10% e não se qualificando como inexpressivo.

5. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime não se ampara em elementos concretos autônomos, por se tratar de fundamentos ínsitos ao tipo penal ou ordinários ao furto, devendo esses vetores ser neutralizados.

6. As circunstâncias do crime, contudo, são desfavoráveis, pois o furto foi cometido em ambiente laboral, aproveitando-se a ré da confiança no local e vitimando colega de profissão, o que excede o modus operandi típico e justifica a exasperação moderada da pena-base.

7. Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), pois a ré é primária e o valor da
res furtiva
é inferior ao salário-mínimo.

8. A redução pelo arrependimento posterior deve permanecer no patamar mínimo de 1/3, pois houve demora de aproximadamente 15 dias entre o ilícito e a restituição, circunstância que afasta a aplicação da fração máxima.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A existência de ação penal em curso constitui óbice objetivo à concessão do sursis processual previsto no art. 89 da Lei 9.099/95.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor subtraído supera significativamente o parâmetro de 10% do salário-mínimo da época dos fatos.

3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que extrapole elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de
bis in idem
.

4. O furto privilegiado deve ser reconhecido quando o agente é primário e a coisa furtada possui valor inferior ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5. A fração de redução do arrependimento posterior pode ser modulada segundo o tempo decorrido entre o delito e a restituição, justificando-se a fração mínima quando a reparação é tardia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 44, 59, 65, III, “d”, 155, caput e § 2º; Lei 9.099/95, art. 89; CP, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, RSE 0712846-58.2022.8.07.0004, Rel. Leila Arlanch, j. 10.08.2023; STJ, RHC 60936/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 3.020.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.02.2021; STJ, HC 279.212/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2016; STJ, HC 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2684269/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.835.048/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000515-54.2021.8.08.0049

APELANTE: DAIANE ESTEVAM SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DAIANE ESTEVAM SILVA

em face da r. sentença de ID 15414422 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15414430, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade do processo por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo, argumentando que a pena mínima do delito autoriza a benesse e que a ré preenche os requisitos e
(ii)
a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sustentando que o valor total de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) seria ínfimo, incapaz de lesionar o bem jurídico tutelado, especialmente considerando o patrimônio da vítima, e que a conduta não ostenta periculosidade social.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais seriam elementos ínsitos ao próprio tipo penal, configurando
bis in idem
;
(iv)
o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação isolada da pena de multa, visto que a ré é primária e o valor da
res furtiva
é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos; e
(v)
a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16 do CP) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), defendendo que a demora de 15 dias para a restituição não é prazo excessivo que justifique a fração mínima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15414434, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16915446, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 15414057), em síntese, que, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 23h06min, no vestiário do Hospital Padre Maximo, em Venda Nova do Imigrante/ES, a denunciada, técnica de enfermagem, subtraiu para si uma carteira de couro pertencente à vítima LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA, médico plantonista no local. A carteira continha documentos pessoais (CRM, CNH), cartões de crédito e aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Consta, ainda, que no dia seguinte, 28 de junho de 2021, às 07h36min, a denunciada dirigiu-se a uma agência do BANESTES e, utilizando um dos cartões subtraídos e a respectiva senha, que estava anotada em um papel dentro da carteira, efetuou um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da conta-corrente da vítima, totalizando um prejuízo de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais).

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, condenou a réu na forma acima mencionada, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da nulidade por ausência de oferta de suspensão condicional do processo

De início, a defesa da apelante arvora a tese de nulidade absoluta do feito, por violação ao art. 89 da Lei n° 9.099/95, sustentando que não lhe foi oportunizada a suspensão condicional do processo, malgrado o crime de furto simples possua pena mínima de 01 (um) ano.
In verbis
:

Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Como é cediço, a suspensão condicional do processo, conhecida como
sursis
processual, não é de aplicação automática, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

O
caput
do referido art. 89 é cristalino ao estabelecer como condição para a benesse que “
(...)
o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime
(...)
”.

Na hipótese, a não concessão do benefício foi expressa e fundamentadamente justificada nos autos.

Constata-se da fl. 78 (ID 15414057) do processo, que o oferecimento da proposta foi negado pelo órgão ministerial de primeiro grau exatamente porque foi verificado que a apelante já estava sendo processada em outros autos, especificamente no processo n° 0000513-84.2021.8.08.0049.

Neste cenário, a existência de outra ação penal em curso constitui óbice legal expresso e intransponível à concessão do
sursis
processual, tratando-se de requisito negativo objetivo que afasta o pretenso direito. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL. REQUISITOS. AÇÃO PENAL ANTERIOR EM CURSO. LIMITE TEMPORAL. 1. A suspensão condicional do processo consiste em benefício processual que possibilita a extinção da punibilidade, pelo cumprimento das condições impostas, nos crimes de menor potencial ofensivo, e pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
2. Não se mostra cabível a concessão do sursis processual se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, ainda que nesse processo anterior venha a ser posteriormente suspenso, esteja suspenso ou que ocorra superveniente absolvição.
3. Pacífico o entendimento de ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei 9.099/95, à suspensão condicional do processo. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07128465820228070004 1741185, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023) – destaquei.

________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. DECISÕES MOTIVADAS. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO DESDE QUE PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício.
(...) 5. A proposta de suspensão condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público e, por consectário, se o Magistrado processante, nos termos da manifestação ministerial, contrária ao deferimento do sursis processual, de forma motivada, reconheceu ser incabível a concessão do benefício, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ser sanada em sede de habeas corpus. Ainda, convém destacar que para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido na inviabilidade da concessão de tal benefício ao réu, seria necessário revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que não se admite na via eleita. 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 60936 RO 2015/0150951-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016) –
destaquei.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, visto que o Ministério Público atuou em estrita observância ao mandamento legal ao se abster de propor o benefício a quem não preenchia os requisitos legais.

I
I. Da
aplicação do princípio da insignificância

Noutro ponto, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que o valor subtraído – R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) – seria ínfimo e incapaz de gerar lesão relevante ao patrimônio da vítima.

O princípio da insignificância, como se sabe, atua como causa de exclusão da tipicidade material, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O vetor primordial para crimes patrimoniais, a inexpressividade da lesão jurídica, é aferido objetivamente pela jurisprudência majoritária, que consolidou o entendimento de que valores que ultrapassam 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos afastam a incidência do princípio. Aliás:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.
2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso.
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.020.459/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025) – destaquei.

No caso em comento, o salário-mínimo vigente à época dos fatos (junho de 2021) era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo certo que o parâmetro de 10% (dez por cento) corresponderia, portanto, a R$ 110,00 (cento e dez reais).

Isto posto, o valor efetivamente subtraído pela apelante (R$ 1.040,00) supera, em muito, o referido parâmetro jurisprudencial, representando cerca de 94,5% (noventa e quatro vírgula cinco por cento) do salário-mínimo vigente à época. É, pois, manifestamente inviável classificar tal montante como “
inexpressivo
” ou “
ínfimo
”.

Por fim, o vetor ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade’, também resta comprometido, pois, como exaustivamente mencionado pelo
parquet
, a apelante responde a outra ação penal por fatos idênticos, no mesmo local (processo nº 0000513-84.2021.8.08.0049), o que indica reiteração delitiva e afasta a bagatela.

Nego provimento, portanto, ao pleito absolutório.

III. Da dosimetria

III.I. Da primeira fase da dosimetria

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 40- Em relação a acusada DAIANE ESTEVAM SILVA na prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal:

41-
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. A acusada agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.
A acusada se revela possuidora de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua
conduta social
, nada foi valorado. A
personalidade
da acusada é normal.
Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito que serviram como impulso para a prática do delito, são absolutamente injustificáveis. A acusada agiu movida pela intenção de obter lucro fácil por meio de um crime contra o patrimônio.

A alegação de que estava passando por dificuldades financeiras não pode ser considerada como justificativa para a prática do crime, uma vez que, apesar das adversidades, a ré optou por recorrer ao ilícito como meio de resolver sua situação, o que não encontra respaldo na legislação penal.

As
circunstâncias
do caso devem ser ponderadas de maneira que não favoreçam a acusada. Embora a vítima tenha, inadvertidamente, deixado sua carteira cair dentro do vestiário do hospital onde trabalhava como médico, é importante destacar que, dado o contexto, era razoável esperar que quem encontrasse o objeto o devolvesse prontamente, especialmente considerando que o local era um ambiente de trabalho, com colegas e funcionários que facilmente poderiam identificar o proprietário, dado o cargo de médico da vítima.

As
consequências
do delito, ou seja, os efeitos da conduta da acusada, tanto para a vítima quanto para a sociedade, devem ser analisadas de forma que não favorece a acusada. A vítima informou que o prejuízo financeiro, foi restituído, o que minimizou o impacto imediato do crime. Contudo, é importante destacar que, apesar da devolução da quantia subtraída, a vítima experimentou um considerável desconforto e transtorno, principalmente em razão da necessidade de solicitar a segunda via de documentos e cartões que estavam na carteira. Esse processo não só acarretou um desgaste emocional e temporal para a vítima, como também expôs a insegurança e a vulnerabilidade a que todos estão sujeitos em situações de crime.
O comportamento da vítima em nada influiu.

42- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a ré e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 155, caput, do Código Penal (01 a 04 anos de reclusão e multa), fixo a PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, o Juízo sentenciante a negativou por entender que a ré “
poderia ter agido conforme o direito
”, sendo a exigibilidade de conduta diversa a própria definição da culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime, e não a circunstância judicial do art. 59, que exige um
plus
de reprovabilidade não demonstrado nos autos, devedo o vetor ser neutralizado.

No que tange os
motivos do crime
, a sentença considerou que a apelante agiu “
movida pela intenção de obter lucro fácil
”. É dizer, a busca pelo lucro fácil ou vantagem patrimonial indevida é a mola propulsora de todos os crimes patrimoniais, sendo elemento ínsito ao próprio tipo penal de furto.

Utilizar tal argumento para exasperar a pena-base configura flagrante
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. (...)
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021) – destaquei.

_________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.
4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que demonstrada sua utilização por outros meios de prova. 5. Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa.

(HC n. 279.212/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016.) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, a r. sentença destaca que o crime ocorreu em um ambiente de trabalho (vestiário de hospital), onde era “
razoável esperar que quem encontrasse o objeto o devolvesse
”.

De fato, a prática do furto no ambiente laboral, valendo-se da confiança depositada no local e vitimando um colega de profissão (a vítima era médico e a ré técnica de enfermagem), desborda das circunstâncias normais do furto, revelando maior audácia e justificando a exasperação da pena-base.

Mantenho, portanto, a valoração negativa deste vetor.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

No caso em comento, o Juízo negativou este vetor pelo “
considerável desconforto e transtorno
” da vítima em “
solicitar a segunda via de documentos e cartões
” (CRM, CNH). Tais consequências, todavia, são absolutamente inerentes e previsíveis àquele que tem sua carteira furtada, devendo o vetor ser neutralizado.

Com efeito, não se demonstrou qualquer abalo psicológico extraordinário ou prejuízo que extrapolasse o ordinário, tratando-se de desdobramento trivial do furto da carteira que os continha.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, tendo sido neutralizados 3 (três) vetores, e restando apenas 1 (um) vetor negativo, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito e fixo a
pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

III.II. Da segunda fase da dosimetria

Na segunda etapa da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).

Assim, adoto o critério de 1/6 (um sexto) e fixo a
pena intermediária
em
01 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

III.III. Da terceira fase da dosimetria

a)
Do furto privilegiado

Neste ponto, a defesa busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, que estabelece: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Acerca da aplicabilidade da benesse, vale registrar que
“(...) o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".”
(STJ, HC nº 583.023/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.08.2020)

Na presente hipótese, ambos os requisitos estão preenchidos.

De fato, a apelante é primária e o fato de responder a outra ação penal, que serviu de óbice ao
sursis
(art. 89), não macula sua primariedade técnica, que exige trânsito em julgado para configuração da reincidência.

Ademais, o valor total subtraído foi de R$ 1.040,00, sendo que o salário mínimo da época (junho/2021) era de R$ 1.100,00.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica ao definir “
pequeno valor
”, para fins do privilégio, como aquele não superior a 1 (um) salário mínimo, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO . REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO . MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos, sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 3 . Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal.
4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel . Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).
5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis da acusada, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior. 6. Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, c e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado. 7 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002684269 SP 2024/0244283-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025) – destaquei.

Reconheço, pois, o furto privilegiado.

Como dito, o § 2º do art. 155 oferece três opções: (I) substituir reclusão por detenção; (II) diminuir a pena de 1/3 a 2/3; ou (III) aplicar somente multa.

Sobreleva-se que “
No tocante à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado
” (STJ – AgRg no HC: 597789 SC 2020/0175567-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

No caso vertente, aplico a diminuição de pena em 1/3 (um terço), uma vez que o valor se aproximou demasiadamente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

b) Do arrependimento posterior

Quanto ao arrependimento posterior, a defesa pleiteia a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), enquanto a sentença aplicou a mínima de 1/3 (um terço), pelos seguintes fundamentos:

“(...) 32- Por fim, entendo que está configurado o arrependimento posterior, conforme previsto no artigo 16 do Código Penal, uma vez que, antes do oferecimento da denúncia, a acusada voluntariamente restituiu à vítima os bens subtraídos, bem como a quantia em dinheiro.

33- A restituição dos objetos e do valor subtraído demonstra a efetiva intenção da ré em reparar o ilícito cometido, o que caracteriza um comportamento de arrependimento. Tal conduta, além de colaborar para a minimização dos danos à vítima, configura uma circunstância que, nos termos do referido dispositivo legal, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena.

34- Assim, entendo que, com base no arrependimento posterior da ré, ela faz jus à redução da pena, conforme disposto no Código Penal.
No presente caso, a pena será reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço), uma vez que, embora tenha ocorrido a restituição, a vítima não devolveu imediatamente a quantia sacada da conta bancária, tendo se passado um período de 15 dias até que o valor fosse restituído. Esse intervalo temporal, embora não irrelevante, justifica a aplicação da diminuição na fração mínima, uma vez que a ré demonstrou intenção de reparar o dano, ainda que de forma tardia.
(...)”
- destaquei.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo (AgRg no REsp n. 1.262.608/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 21/10/2015).

De rigor, a manutenção da fração de 1/3 (um terço) é medida que se impõe, uma vez que, conforme bem pontuado em sentença, “
embora tenha ocorrido a restituição, a vítima não devolveu imediatamente a quantia sacada (...) tendo se passado um período de 15 dias
”. Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou a aplicação da bagatela imprópria, pois o valor da vantagem ilícita obtida (R$16.000,00) e as demais circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de aplicação da sanção penal. A revisão desta conclusão demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ.
2. A demora na restituição dos valores ilicitamente obtidos justifica a redução de pena decorrente do arrependimento posterior em patamar inferior à fração máxima legalmente prevista.
3. A alegação defensiva de que o Agravante pagou tardiamente por questões alheias à sua vontade não foi acolhida no acórdão estadual e a verificação desta circunstância fática implicaria reexame probatório. (...)

(AgRg no REsp n. 1.835.048/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020) – destaquei.

Mantenho, pois, a fração de 1/3 (um terço) para o arrependimento posterior.

c) Do recálculo final da pena

Procedo ao recálculo final da pena, aplicando as duas causas de diminuição (art. 155, § 2º, e art. 16), ambas na fração de 1/3 (um terço), de forma sucessiva sobre a pena intermediária.

Torno, pois,
definitiva
a pena da apelante em
6
(
seis
) meses e
4
(
quatro
) dias de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo da época), conforme fixado na sentença.

Mantenho o regime inicial
a
berto
, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Da mesma forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, ré primária),
mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contudo, considerando que a pena final é inferior a 1 (um) ano, redimensiono a substituição para 1 (uma) única pena restritiva de direitos, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos no art. 44, § 2º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva para 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa e adequar a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP) para 1 (uma) pena restritiva de direitos.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO